Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Gratuidade de justiça. Isenção de custas. Competência do juiz da execução.

A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei. Apelação não provida.